Tribunal: STM
Processo: 7000290-34.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 DO CPM. POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE.
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. DIMINUTA QUANTIDADE.
INSIGNIFICÂNCIA. LEI 11.343/2006. INIMPUTABILIDADE. NÃO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
O COMPORTAMENTO EXTERNADO PELO APELANTE, ENQUANTO MILITAR, FOI ALTAMENTE
REPROVÁVEL. PORQUANTO, EXIGE-SE RETIDÃO EM SUAS ATITUDES, PELA RESPONSABILIDADE
QUE CARREGA POR COMPOR AS FILEIRAS DAS FFAA, BEM COMO POR ESTAR INCUMBIDO DA
MISSÃO DE ZELAR PELA ÉTICA MILITAR, CONSUBSTANCIADA NO SENTIMENTO DO DEVER, NO
PUNDONOR MILITAR E NO DECORO DA CLASSE.
INDEPENDENTEMENTE DA QUANTIDADE, CERTO É QUE O AGENTE FOI ENCONTRADO PORTANDO
ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR EM CIRCUNSTÂNCIAS TAIS QUE
IDENTIFICAM O CRIME DO ART. 290 DO ESTATUTO REPRESSIVO CASTRENSE, NA FIGURA
NUCLEAR TRAZER CONSIGO. EM CONSEQUÊNCIA, O DELITO RESTOU CARACTERIZADO
CONSOANTE A COMPROVAÇÃO DA NATUREZA E DA POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA
SUBSTÂNCIA APREENDIDA, AINDA QUE PARA O CONSUMO PRÓPRIO.
NO TOCANTE À INAPLICABILIDADE DA BAGATELA NO DIREITO PENAL ESPECIAL, TEM-SE QUE OS
BENS JURÍDICOS QUE O LEGISLADOR PROTEGE, PARA ALÉM DA SAÚDE PÚBLICA, SÃO OS PILARES
DA HIERARQUIA E DA DISCIPLINA, SOBRE OS QUAIS SE FUNDAM AS INSTITUIÇÕES CASTRENSES.
TENDO EM VISTA QUE A CONDUTA PREVISTA NO ARTIGO EM COMENTO POSSUI COMO
ELEMENTAR DO TIPO LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR, A POSSE DE PSICOTRÓPICOS
NESSES LUGARES, INDEPENDENTEMENTE DA QUANTIDADE, POSSUI ALTO GRAU DE
REPROVABILIDADE E OFENDE, FRONTALMENTE, OS VALORES CONSAGRADOS NO DIPLOMA
LEGAL.
CUMPRE, AINDA, OBSERVAR QUE, AO PACIFICAR O ENTENDIMENTO CONTRÁRIO AO PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA EM CRIMES DE ENTORPECENTES, O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL AFASTOU, EXPRESSAMENTE, A INCIDÊNCIA DA LEI Nº. 11.343/2006, FACE AO PRINCÍPIO
DA ESPECIALIDADE.
POR FIM, O JUÍZO A QUO, NO INTUITO DE DIRIMIR AS CIRCUNSTÂNCIAS QUANTO AO ESTADO DE
SAÚDE MENTAL DO RÉU, NA OCASIÃO DA PRÁTICA DO CRIME, ANUIU COM A INSTAURAÇÃO DO
INCIDENTE DE SANIDADE MENTAL APENSO À AÇÃO PENAL MILITAR, QUE, EM LAUDO PERICIAL,
EVIDENCIOU ESTAR ÍNTEGRA A CAPACIDADE DE ENTENDIMENTO E AUTODETERMINAÇÃO DO
ACUSADO NO MOMENTO DA CONDUTA.
ASSIM, COMPROVADA A AUTORIA E A MATERIALIDADE, MANTIDA INTACTA A CADEIA DE
CUSTÓDIA DAS PROVAS COLHIDAS NA INSTRUÇÃO INQUISITORIAL E JUDICIAL, É IMPERIOSA A
APENAÇÃO DO ACUSADO.
APELO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
28/10/2022 17:36
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721666112608038856484868616091&evento=72166...
1/1
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 10/10/2022
A 13/10/2022
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000290-34.2022.7.00.0000/PR
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: RENAH ALEXANDRE LOPES ADRIANO
ADVOGADO: EVERSON MANJINSKI (OAB PR31348)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO, PARA MANTER INALTERADA A
SENTENÇA "A QUO," POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS.
RELATORA DO ACÓRDÃO: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

28/10/2022 17:37
:: 40001346319 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bfb7e1fadfd88fb86...
1/14
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000290-34.2022.7.00.0000/PR
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: RENAH ALEXANDRE LOPES ADRIANO
ADVOGADO: EVERSON MANJINSKI (OAB PR31348)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 DO CPM. POSSE DE
SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. DIMINUTA
QUANTIDADE.
INSIGNIFICÂNCIA.
LEI
11.343/2006.
INIMPUTABILIDADE.
NÃO
PROVIMENTO.
DECISÃO
UNÂNIME.
O COMPORTAMENTO EXTERNADO PELO APELANTE,
ENQUANTO MILITAR, FOI ALTAMENTE REPROVÁVEL.
PORQUANTO, EXIGE-SE RETIDÃO EM SUAS ATITUDES,
PELA RESPONSABILIDADE QUE CARREGA POR COMPOR
AS FILEIRAS DAS FFAA, BEM COMO POR ESTAR
INCUMBIDO DA MISSÃO DE ZELAR PELA ÉTICA MILITAR,
CONSUBSTANCIADA NO SENTIMENTO DO DEVER, NO
PUNDONOR MILITAR E NO DECORO DA CLASSE.
INDEPENDENTEMENTE DA QUANTIDADE, CERTO É QUE O
AGENTE FOI ENCONTRADO PORTANDO ENTORPECENTE
EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR EM
CIRCUNSTÂNCIAS TAIS QUE IDENTIFICAM O CRIME DO
ART. 290 DO ESTATUTO REPRESSIVO CASTRENSE, NA
FIGURA
NUCLEAR
“TRAZER
CONSIGO”.
EM
CONSEQUÊNCIA, O DELITO RESTOU CARACTERIZADO
CONSOANTE A COMPROVAÇÃO DA NATUREZA E DA
POSSIBILIDADE
DE
UTILIZAÇÃO
DA
SUBSTÂNCIA
APREENDIDA, AINDA QUE PARA O CONSUMO PRÓPRIO.
NO TOCANTE À INAPLICABILIDADE DA BAGATELA NO
DIREITO PENAL ESPECIAL, TEM-SE QUE OS BENS
JURÍDICOS QUE O LEGISLADOR PROTEGE, PARA ALÉM DA
SAÚDE PÚBLICA, SÃO OS PILARES DA HIERARQUIA E DA
DISCIPLINA,
SOBRE
OS
QUAIS
SE
FUNDAM
AS
INSTITUIÇÕES CASTRENSES. TENDO EM VISTA QUE A
7000290-34.2022.7.00.0000
40001346319 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/10/2022 17:37
:: 40001346319 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bfb7e1fadfd88fb86...
2/14
CONDUTA PREVISTA NO ARTIGO EM COMENTO POSSUI
COMO
ELEMENTAR
DO
TIPO
“LOCAL
SUJEITO
À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR”, A POSSE DE PSICOTRÓPICOS
NESSES
LUGARES,
INDEPENDENTEMENTE
DA
QUANTIDADE, POSSUI ALTO GRAU DE REPROVABILIDADE
E OFENDE, FRONTALMENTE, OS VALORES CONSAGRADOS
NO DIPLOMA LEGAL.
CUMPRE, AINDA, OBSERVAR QUE, AO PACIFICAR O
ENTENDIMENTO
CONTRÁRIO
AO
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA EM CRIMES DE ENTORPECENTES, O
PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AFASTOU,
EXPRESSAMENTE, A INCIDÊNCIA DA LEI Nº. 11.343/2006,
FACE AO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.
POR FIM, O JUÍZO A QUO, NO INTUITO DE DIRIMIR AS
CIRCUNSTÂNCIAS QUANTO AO ESTADO DE SAÚDE
MENTAL DO RÉU, NA OCASIÃO DA PRÁTICA DO CRIME,
ANUIU COM A INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE
SANIDADE MENTAL APENSO À AÇÃO PENAL MILITAR,
QUE, EM LAUDO PERICIAL, EVIDENCIOU ESTAR ÍNTEGRA
A
CAPACIDADE
DE
ENTENDIMENTO
E
AUTODETERMINAÇÃO DO ACUSADO NO MOMENTO DA
CONDUTA.
ASSIM, COMPROVADA A AUTORIA E A MATERIALIDADE,
MANTIDA INTACTA A CADEIA DE CUSTÓDIA DAS PROVAS
COLHIDAS NA INSTRUÇÃO INQUISITORIAL E JUDICIAL, É
IMPERIOSA A APENAÇÃO DO ACUSADO.
APELO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, o
Egrégio Tribunal Pleno do STM por unanimidade, decidiu conhecer e negar
provimento ao Recurso defensivo, para manter inalterada a Sentença "a quo," por
seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do relatório, votos e notas de
julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.
Brasília, 10 de outubro de 2022.
7000290-34.2022.7.00.0000
40001346319 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/10/2022 17:37
:: 40001346319 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bfb7e1fadfd88fb86...
3/14
RELATÓRIO
Em 13/5/2020, o Ministério Público Militar, com atuação na Auditoria
da 5ª CJM, com base no APF nº 7000048-90.2020.7.05.0005, ofereceu Denúncia
(evento 1, doc. 1, da APM) em desfavor do então Sd Ex RENAH ALEXANDRE
LOPES ADRIANO, servindo, à época, no 13° Batalhão de Infantaria Blindado,
Organização Militar sediada em Ponta Grossa - PR, como incurso no art. 290, caput,
do CPM, pela prática do seguinte fato delituoso, in verbis:
“(...) Consta do Auto de Prisão em Flagrante Delito que no dia 15 de março de
2020, por volta das 19h50min, durante revista de material procedida no pórtico de
entrada do 13° Batalhão de Infantaria Blindado, o Sd RENAH ALEXANDRE
LOPES ADRIANO foi flagrado, trazendo consigo, no bolso lateral de sua mochila e
acompanhado de outros pertences, um saco plástico contendo a substância
vulgarmente denominada “maconha”.
A voz de prisão em flagrante delito foi efetivada pelo 2° Ten RUAN MATOSO
BORGES por ocasião da revista, e na presença dos soldados PABLO HENRIQUE
STELMATCHUK e LEONARDO MILLEO CANAVARRO.
Quando inquirido, o denunciado declarou que a substância em questão, bem como
a mochila – aduzida como emprestada na data dos fatos –, não lhe pertencia e sim a
seu primo, que é usuário de drogas.
(...).
Assim, tem-se que o denunciado, sem qualquer autorização legal ou regulamentar,
trazia consigo, em lugar sujeito à administração militar, substância entorpecente
conhecida vulgarmente como maconha, incidindo, destarte, no tipo penal previsto
no art. 290 do Código Penal Militar. (...).”
Integram os autos, dentre outros, os seguintes documentos:
1. Auto de Apreensão de substância entorpecente de 15/3/2020 emitido
pelo 13° Batalhão de Infantaria Blindado (evento 1, doc. 1, fl. 5, do APF), em que
consta a apreensão do material a seguir descrito: “um saco plástico, conforme fotos
anexas, contendo substância entorpecente com características similares à Cannabis
sativa, vulgarmente conhecida como “maconha”.
2. Laudo Preliminar de Constatação n° 003/2020 (evento 1, doc. 1, fls.
7/9, do APF), de 15/3/2020, emitido pelo 25° Pelotão de Polícia do Exército e
assinado por Perito Criminal Militar, em que se observa o seguinte resultado:
“Através do exame MACROSCÓPICO foi constatado tratar-se de produto de
origem vegetal seco, de coloração castanho-esverdeado, constituído basicamente de
folhas, galhos e sementes e com odor característico. A substância, ao ser submetida
7000290-34.2022.7.00.0000
40001346319 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/10/2022 17:37
:: 40001346319 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bfb7e1fadfd88fb86...
4/14
ao teste com reagente, tomou a coloração DARK PURPLE (Foto 2), podendo
indicar presença de THC. Por isso, a substância possui características análogas a
Cannabis Sativa, popularmente chamada de maconha.”
O réu foi posto em liberdade em 18/3/2020, conforme documentos
constantes dos eventos 13 e 14 do APF.
Consta dos autos o Laudo Definitivo (Química Forense) nº 709/2020 –
SETEC/SR/PF/PR (evento 28 da APM), datado de 16/4/2020, realizado por perito
do Setor Técnico-Científico da Superintendência Regional de Polícia Federal no
Paraná, em: 1 (uma) amostra de material vegetal compactado, de coloração
esverdeada, composto por fragmentos de caules, folhas e frutos. Conforme aferição
efetuada em laboratório, o material vegetal encaminhado a exames totalizou a massa
líquida de 1,04g (um grama e quatro centigramas), o qual apresentou o seguinte
resultado, in litteris:
“O material encaminhado a exames, sua massa e demais características,
encontram-se detalhadamente descrito e ilustrado na seção I. Destaca-se que os
resultados dos exames confirmam a presença, nos extratos orgânicos da amostra de
material vegetal examinada, conforme detalhadas na seção 1, permitem concluir
que a mesma constitui-se de fragmentos de plantas da Espécie Cannabis Sativa, na
forma de apresentação conhecida como MACONHA. (...).”
Em decisão datada de 16/5/2020, foi recebida a Denúncia (evento 1,
doc. 2, da APM).
O réu foi citado em 2/6/2020 (evento 22 da APM).
Em sessão de 27/8/2020 (eventos 37 e 38 da APM), realizou-se a
oitiva das testemunhas arroladas pelo MPM:
O 2º Ten EB Ruan Matoso Borges, em síntese, declarou que o acusado,
após descoberto o entorpecente na revista, alegou ter pegado a mochila emprestada
com um primo e, por isso, não sabia da presença da substância no interior da
mochila. Além disso, presenciou o momento em que a droga foi encontrada. O réu e
outros soldados haviam sido liberados para casa e no dia estavam de retorno ao
aquartelamento, oportunidade em que realizou a revista em todos os soldados sem
exceção. Na percepção do depoente, o agente não aparentou nervosismo durante o
ato de revista. Por fim, a testemunha reconhece a correspondência entre a substância
apreendida e a submetida à análise pericial.
O Sd EB Pablo Henrique Stelmatchuk, em resumo, afirmou que,
quando os recrutas entram no internato, recebem instruções sobre a proibição de
drogas no interior do quartel. Ao ser descoberto o entorpecente, o acusado alegou
ser a droga de seu primo, porém não apresentou mais esclarecimentos a respeito do
fato. Declarou que o réu, ao ser indagado se fazia uso de maconha, informou ter
7000290-34.2022.7.00.0000
40001346319 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/10/2022 17:37
:: 40001346319 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bfb7e1fadfd88fb86...
5/14
parado. Na sua percepção, o agente estava nervoso no ato da revista, fazendo
perguntas e esse nervosismo ficou mais evidenciado quando a revista se dirigiu para
o bolso da mochila em que foi encontrada a substância. A abordagem para a revista
foi realizada no pórtico do batalhão, após ultrapassada a cancela de entrada.
Por sua vez, o Sd Ex Leonardo Milleo Canavarro, em suma, disse ter
presenciado o momento em que a maconha foi encontrada na mochila do acusado.
Indagado de quem seria a droga, o agente alegou que não era sua, mas sim de seu
primo. Percebeu que, quando a revista foi iniciada, o militar ficou bastante nervoso,
conversando demais e tentando puxar assunto para desviar a atenção da revista. A
substância foi encontrada no bolso lateral da mochila e havia outros materiais no
bolso encobrindo como, por exemplo, “bala” de mascar e papel de “bala”.
No prazo do art. 417, § 2°, do CPPM, a Defesa arrolou 2 (duas)
testemunhas (evento 41 da APM). Todavia, ulteriormente, desistiu das oitivas
(evento 65 da APM).
Em virtude de problemas psicológicos por parte do réu, a Defesa
solicitou a instauração de Incidente de Insanidade Mental (evento 65 da APM), o
que foi deferido pelo Juízo a quo (evento 88 da APM).
O respectivo laudo pericial relativo ao estado mental do agente
encontra-se no evento 46 do Apenso.
Foi noticiado, em 6/5/2021, o licenciamento do agente das fileiras do
Exército Brasileiro, conforme inserto no evento 102 da APM.
Em 20/9/2021, em Audiência previamente designada para o
interrogatório do acusado foi certificado o seu não comparecimento. No entanto,
restou representado pelo seu Defensor constituído (evento 135 da APM).
Na fase do art. 427 do CPPM, as partes nada requereram (eventos 138
e 141 da APM).
O MPM, em Alegações Escritas (evento 145 da APM), reiterou os
termos exarados na Denúncia e requereu a condenação do réu na forma do art. 290,
caput, do Código Penal Militar.
A Defesa constituída, em suas Alegações (evento 149 da APM),
sustentou inexistir vínculo vigente entre a instituição militar e o acusado, em
decorrência do término do serviço militar obrigatório. Nesse norte, pleiteou a
improcedência da Exordial acusatória. Prosseguiu afirmando que as dificuldades
psiquiátricas do agente impossibilitam o cumprimento de eventual pena e que o ato
foi caso isolado na vida do jovem. Assim, pugnou pela desclassificação da conduta
7000290-34.2022.7.00.0000
40001346319 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/10/2022 17:37
:: 40001346319 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bfb7e1fadfd88fb86...
6/14
na forma do art. 28 da Lei n° 11.343/2006. Sustentou a inimputabilidade do agente,
conforme preconiza o art. 26 do Código Penal. Por último, reivindicou o
reconhecimento do princípio da insignificância, uma vez que foi encontrado apenas
1 (um) grama da substância conhecida como maconha.
Em Sessão de Julgamento (eventos 165 e 166 da APM), realizada em
9/3/2022, decidiu o CPJ/Ex, conforme a Sentença assinada eletronicamente em
10/3/2022 (evento 167 da APM), por unanimidade, condenar o ex-Sd Ex RENAH
ALEXANDRE LOPES ADRIANO à pena de 1 (um) ano de reclusão, como
incurso no crime do art. 290, caput, do CPM, assegurando-lhe o direito de apelar
em liberdade e o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, fixando-se o regime
inicial aberto, em caso de cumprimento de pena.
A Defesa, em 21/3/2022, foi intimada e interpôs tempestivo Recurso
de Apelação (eventos 169 e 173 da APM).
O Parquet Castrense foi intimado em 21/3/2022 (evento 172 da APM),
tendo sido certificado, em 5/4/2022, o trânsito em julgado da r. Sentença sem que
houvesse manifestação recursal do referido Órgão ministerial (evento 177 da APM).
Em suas Razões (evento 173 da APM), a Defesa constituída pugnou
pela reforma do Édito condenatório, com base nas seguintes teses: 1) o afastamento
da tipicidade material com o consequente reconhecimento da insignificância e da
subsidiariedade do direito penal; 2) a incidência do art. 28, caput, da Lei n°
11.343/2006; e 3) a inimputabilidade e a aplicação do art. 439, alínea “c”, do CPPM.
O Ministério Público Militar, em Contrarrazões, pugnou pelo não
provimento do Apelo defensivo (evento 183 da APM).
A SEJUD certificou que nada consta, naquela Secretaria, em relação
ao apelante ex-Sd Ex RENAH ALEXANDRE LOPES ADRIANO (evento 4).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, pelo
Parecer da lavra do Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. Edmar Jorge de
Almeida, opinou pelo não provimento da Apelação (evento 6).
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
7000290-34.2022.7.00.0000
40001346319 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/10/2022 17:37
:: 40001346319 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bfb7e1fadfd88fb86...
7/14
O Apelo é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e
interessada. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
Cuida-se de Apelação interposta pela Defesa constituída contra a
Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército (CPJEx) da Auditoria
da 5ª CJM, que condenou, por unanimidade, o ex-Sd Ex RENAH ALEXANDRE
LOPES ADRIANO à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no crime do art.
290, caput, do CPM, assegurando-lhe o direito de apelar em liberdade e o benefício
do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, fixando-se o regime inicial aberto, em caso de
cumprimento de pena.
Consta dos autos que o apelante, militar do 13° Batalhão de Infantaria
Blindado, no dia 15 de março de 2020, por volta das 19h50min, foi flagrado, durante
a revista no pórtico de entrada do citado Batalhão, trazendo consigo 1 (um) saco
plástico contendo a substância da planta vulgarmente conhecida como maconha.
Registre-se, por oportuno, que, durante o ato de revista, o agente negou lhe pertencer
o entorpecente. Contudo, não apresentou in judicio elementos que corroborassem a
sua alegação.
Em suas Razões (evento 1, doc. 1), a d. Defesa alega, in litteris:
“III. FATOS
(...).
A quantidade de substância entorpecente encontrada com o réu era mínima e
apenas demonstra a caracterização dele unicamente como usuário, sendo assim
não poderia ser punido por isso.
Ademais, frise-se, o Acusado não adentrou ao Batalhão, e sim foi interceptado nos
limites da área, o consumo não constitui infração penal.
(...).
IV. DA INSIGNIFICÂNCIA E DA SUBSIDIARIEDADE DA LEI PENAL
(...) dada a pequena quantidade de entorpecente encontrada e ponderadas as
circunstâncias do caso em concreto, deve o fato ser considerado um indiferente
penal, afastando-se a tipicidade material e reconhecendo-se a insignificância e a
7000290-34.2022.7.00.0000
40001346319 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/10/2022 17:37
:: 40001346319 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bfb7e1fadfd88fb86...
8/14
subsidiariedade do direito penal, impondo-se, pois, a reforma da r. sentença para
absolver o recorrente.
V. LEI 11.343/2006 e “Novatio legis in mellius”
(...).
A Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas) veicula normas mais benéficas e condizentes
com o tratamento que se deve conferir ao usuário e dependentes de drogas.
Estabelece apenas penas restritivas de direito ao usuário, jamais privativas de
liberdade.
Trata-se de evidente evolução do tratamento conferido ao usuário de drogas, que,
no Código Penal Militar, ainda recebe a mesma punição aplicável àquele que
trafica. Nesse sentido, considerando a política criminal que emana da Lei
11.343/2006, faz-se necessário reconhecer tratar-se de uma verdadeira “novatio
legis in mellius”, no tocante ao caso do usuário de drogas, inclusive na esfera
militar.
(...).
VI. INIMPUTABILIDADE DO RÉU
(...) como já apresentado através de laudos médicos no processo, o réu realizava um
amplo uso de medicamentos para seus tratamentos e que tinha como consequência,
ação direta no Sistema Nervoso Humano, considerando assim que ele deve ser
absolvido para que seja dado continuidade em seu tratamento, o que é
extremamente necessário.
(...).
VII. ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO
Assim, sendo o acusado inimputável penalmente, faz-se mister a reforma da V.
Sentença, com a consequente absolvição do Réu (...).” (Grifos no original).
O Apelo não merece provimento.
A conduta perpetrada pelo réu é típica e antijurídica, coadunando-se,
perfeitamente, com o previsto no caput do art. 290 do Código Penal Militar.
A autoria delitiva restou evidenciada com fundamento nos
depoimentos das testemunhas inquiridas in judicio: 2º Ten EB Ruan Matoso Borges,
Sd EB Pablo Henrique Stelmatchuk e Sd Ex Leonardo Milleo Canavarro, os quais
foram uníssonos em confirmar que o entorpecente foi descoberto na posse do réu, ao
adentrar no aquartelamento, durante o ato de revista.
7000290-34.2022.7.00.0000
40001346319 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/10/2022 17:37
:: 40001346319 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bfb7e1fadfd88fb86...
9/14
A materialidade foi comprovada pelo Laudo Definitivo (Química
Forense) nº 709/2020 – SETEC/SR/PF/PR (evento 28 da APM), datado de
16/4/2020, realizado por perito do Setor Técnico-Científico da Superintendência
Regional de Polícia Federal no Paraná, em: 1 (uma) amostra de material vegetal
compactado, de coloração esverdeada, composto por fragmentos de caules, folhas e
frutos. Conforme aferição efetuada em laboratório, o material vegetal encaminhado
a exames totalizou a massa líquida de 1,04g (um grama e quatro centigramas) e
apontou a presença do tetrahidrocanabinol (THC).
Logo, verifico estarem plenamente comprovadas a autoria e a
materialidade delitivas.
Destarte, evidencia-se que a conduta narrada é típica, antijurídica e se
amolda com absoluta perfeição às elementares constantes do art. 290, caput, do
Código Penal Militar. Ao réu, não socorre nenhuma das excludentes de ilicitude ou
de culpabilidade, uma vez tratar-se de agente imputável do qual se esperava a
adoção de conduta diversa da consumada.
Passo ao enfrentamento das teses defensivas.
Das teses de pequena quantidade da droga, de insignificância, de
subsidiariedade da lei penal e de aplicação da Lei 11.343/2006.
Entende a d. Defesa pela absolvição do sujeito ativo, por considerar
como diminuta a quantidade da substância encontrada na posse do apelante, isto é,
1,04g (um grama e quatro centigramas) aproximadamente de Cannabis sativa Lineu,
caso se considere o peso do material submetido ao exame definitivo. Desse modo,
pontua ser insignificante a conduta perpetrada e que, na qualidade de usuário, o
agente não merece ser punido.
A tese não merece proteção.
Independentemente da quantidade, certo é que o agente foi encontrado
portando entorpecente em local sujeito à Administração Militar em circunstâncias
tais que identificam o crime do art. 290 do Estatuto Repressivo Castrense, na figura
nuclear “trazer consigo”. Em consequência, o delito restou caracterizado consoante
a comprovação da natureza e da possibilidade de utilização da substância
apreendida, ainda que para o consumo próprio.
Pacífico o entendimento do Poder Judiciário Pátrio sobre a
inaplicabilidade da bagatela no Direito Penal Especial.
7000290-34.2022.7.00.0000
40001346319 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/10/2022 17:37
:: 40001346319 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bfb7e1fadfd88fb8...
10/14
Os bens jurídicos que o legislador protege, para além da saúde pública,
são os pilares da hierarquia e da disciplina, sobre os quais se fundam as instituições
castrenses. Tendo em vista que a conduta prevista no artigo em comento possui
como elementar do tipo “local sujeito à administração militar”, a posse de
psicotrópicos nesses lugares, independentemente da quantidade, possui alto grau de
reprovabilidade e ofende, frontalmente, os valores consagrados no diploma legal.
Conforme assevera Jorge Cesar de Assis
1:
“Oportuno dizer ainda que o delito militar de posse ou uso de entorpecente ou
substância de efeito similar é delito especial de posse ou uso da droga, exatamente
porque ele ocorre em lugar sob administração militar.
O lugar sob administração militar previsto no caput do art. 290, ou mesmo nos
casos assimilados, é um requisito especial para o apenamento do fato. Já aqui, não
se trata de posse ou uso comum de qualquer lugar, mas sim, de um porte ou uso
especial da droga, ou seja, aquele que ofende os valores básicos das instituições
militares”.
Mais, a disseminação de drogas nos quartéis, é extremamente perigosa,
visto o acesso dos militares aos materiais bélicos de enorme letalidade, a tornar
imperiosa a reprimenda penal. Conforme pontua jurisprudência do STF:
“HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. POSSE DE REDUZIDA QUANTIDADE
DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM RECINTO SOB ADMINISTRAÇÃO
CASTRENSE. INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA
PENAL. INCIDÊNCIA DA LEI CIVIL 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE.
RESOLUÇÃO DO CASO PELO CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE DA
LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE. ORDEM DENEGADA. (...) 5. O modelo
constitucional das Forças Armadas brasileiras abona a ideia-força de que entrar e
permanecer nos misteres da caserna pressupõe uma clara consciência profissional
e cívica: a consciência de que a disciplina mais rígida e os precisos escalões
hierárquicos hão de ser observados como carta de princípios e atestado de vocação
para melhor servir ao País pela via das suas Forças Armadas. Donde a
compatibilidade do maior rigor penal castrense com o modo peculiar pelo qual a
Constituição Federal dispõe sobre as Forças Armadas brasileiras. Modo
especialmente constitutivo de um regime jurídico timbrado pelos encarecidos
princípios da hierarquia e da disciplina, sem os quais não se pode falar das
instituições militares como a própria fisionomia ou a face mais visível da ideia de
ordem. O modelo acabado do que se poderia chamar de “relações de intrínseca
subordinação”. 6. No caso, o art. 290 do Código Penal Militar é o regramento
específico do tema para os militares. Pelo que o princípio da especialidade
normativo-penal impede a incidência do art. 28 da Lei de Drogas (artigo que, de
logo, comina ao delito de uso de entorpecentes penas restritivas de direitos).
Princípio segundo o qual somente a inexistência de um regramento específico em
sentido contrário ao normatizado na Lei 11.343/2006 é que possibilitaria a
aplicação da legislação comum. (...) 7. Ordem denegada.” (HC nº. 107688,
Relator: Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, DJe-239 de 19/12/2011). (Grifo
nosso.)
7000290-34.2022.7.00.0000
40001346319 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/10/2022 17:37
:: 40001346319 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bfb7e1fadfd88fb8...
11/14
No tocante à subsidiariedade da aplicação da Lex Penal, desacolho, por
igual, a tese defensiva. É cristalino que a conduta perpetrada pelo agente é criminosa
e está prevista na legislação especial.
Cito julgado sobre a matéria:
“APELAÇÃO. POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LUGAR SUJEITO
À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. MANIFESTAÇÃO DA DPU APÓS A INCLUSÃO
DO FEITO EM MESA PARA JULGAMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO A QUALQUER TEMPO.
PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA DA JMU E DO CONSELHO DE JUSTIÇA.
IMPROCEDÊNCIA.
MÉRITO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. APLICAÇÃO DAS LEIS Nº 11.343/2006 E 9.099/1995. NÃO
CABIMENTO. RESOLUÇÃO PELO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.
LAUDO SUBSCRITO POR APENAS UM PERITO. VALIDADE. ART. 290 DO
CPM - NORMA PENAL EM BRANCO SEM O DEVIDO COMPLEMENTO
NORMATIVO.
SUBSIDIARIEDADE
DA
LEI
PENAL.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES DE
ILICITUDE
E
DE
CULPABILIDADE.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA. (...) 8. A conduta atribuída ao Acusado se amolda perfeitamente
ao tipo penal previsto no art. 290 do Código Penal Militar, não se vislumbrando
quaisquer excludentes de ilicitude ou de culpabilidade. De igual forma, não se
verifica na legislação penal castrense nenhum dispositivo que permita tratar
condutas como a imputada ao Apelante no campo do Direito Administrativo
Militar, não havendo, assim, possibilidade de acolher-se a tese defensiva.
Preliminares rejeitadas, por unanimidade. Apelo desprovido. Decisão unânime.”
(Apelação nº 114-77.2014.7.02.0202/SP, Min. Rel. Lúcio Mário de Barros Góes,
DJe 7/2/2017). (Grifos nossos.)
O delito é de perigo abstrato, uma vez que independe de prova,
bastando a probabilidade do dano, sendo ele presumido pelo legislador.
Fatidicamente, foi a conduta cometida em organização castrense, o que afronta os
ditames dos princípios basilares que a sustentam, a hierarquia e a disciplina.
Cumpre observar que, ao pacificar o entendimento contrário ao
princípio da insignificância em crimes de entorpecentes, o Plenário do Supremo
Tribunal Federal afastou, expressamente, a incidência da Lei nº. 11.343/2006, face
ao princípio da especialidade, nos termos do Habeas Corpus, 94685/CE, relatado
pela Ministra Ellen Gracie (Data de julgamento: 11/11/2010).
Sobre o tema, leciona Guilherme de Souza Nucci
2:
“O contexto militar demanda um rigorismo excepcional, não se podendo admitir a
benignidade idealizada pela legislação penal comum, ao menos no que tange ao
referido art. 28. (...) os princípios norteadores da supracitada Lei ressaltam a
diferenciação do tratamento dado ao traficante e ao usuário de drogas. Na esfera
Penal Castrense inexiste tal distinção, englobando as elementares do art. 290
7000290-34.2022.7.00.0000
40001346319 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/10/2022 17:37
:: 40001346319 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bfb7e1fadfd88fb8...
12/14
ambas as situações. O tratamento diferenciado imposto pela norma militar
encontra amparo no próprio contexto principiológico no qual se insere, não
havendo ofensa a qualquer comando constitucional.”
No mesmo entendimento, esta Corte Superior tem se posicionado pela
vigência da legislação penal castrense em detrimento da legislação comum,
encontrando-se pacificada tal discussão.
A propósito, a Súmula n° 14 do STM prevê, in verbis:
Tendo em vista a especialidade da legislação militar, a Lei nº 11.343, de 23 de
agosto de 2006, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre
Drogas, não se aplica à Justiça Militar da União.
Corroborando:
“EMENTA: APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE NO
AQUARTELAMENTO. MACONHA. PRELIMINARES DE EXTINÇÃO DO
PROCESSO POR BIS IN IDEM E DE APLICAÇÃO DO ART. 28 DA LEI Nº
11.343/06 REJEITADAS. MANTIDA A CONDENAÇÃO. UNÂNIME. Militar
flagrado portando substância entorpecente no bolso da manga da gandola. Rejeita-
se a preliminar de extinção do processo por bis in idem, em conformidade com
reiteradas decisões desta Corte quanto à autonomia das instâncias penal e
administrativa. Unânime. Rejeita-se, igualmente, a preliminar de aplicação do art.
28 da Lei nº 11.343/06 com fundamento na entrada em vigor da Lei nº 13.491/07,
em decorrência da especialidade da legislação castrense. Unânime. Autoria e
materialidade amplamente demonstradas pela confissão, pelas provas testemunhais
e pelos Laudos Periciais constantes dos autos. O crime foi praticado no interior do
aquartelamento, não se aplicando o princípio da insignificância, independente da
quantidade apreendida, máxime pelos riscos que o militar sob o efeito da droga
pode causar a si e aos outros, considerando que, via de regra, manuseiam armas de
poder letal. Entendimento sobejamente reconhecido pelo STM e ratificado pelo STF.
Recurso defensivo a que se nega provimento. Unânime.” (Apelação nº 7000224-
93.2018.7.00.0000. Relator: Ministro Marcus Vinicius Oliveira dos Santos. Data de
Julgamento: 4/9/2018, Data de Publicação: 17/9/2018) (Grifo nosso).
Ora, a atual condição de civil, em razão da exclusão das Forças
Armadas, não tem o condão de impedir a aplicação da lei penal militar, já que não
há como comparar aqueles que sempre foram civis com aqueles que passaram a ser
em razão de licenciamento, em data posterior à prática do delito. A fim de prevenir a
perpetuação de condutas delitivas no âmbito militar, torna-se imprescindível a
incidência do art. 290 no caso em questão.
Ademais, o comportamento externado pelo apelante, enquanto militar,
foi altamente reprovável. Porquanto, exige-se retidão em suas atitudes, pela
responsabilidade que carrega por compor as fileiras das FFAA, bem como por estar
incumbido da missão de zelar pela ética militar, consubstanciada no sentimento do
7000290-34.2022.7.00.0000
40001346319 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/10/2022 17:37
:: 40001346319 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bfb7e1fadfd88fb8...
13/14
dever, no pundonor militar e no decoro da classe, conforme estabelece o art. 28 do
Estatuto dos Militares. Além do mais, de um infante é esperado o cumprimento fiel
às leis e aos valores morais e éticos da sociedade.
Afeito à Carta Magna, que prevê a competência da Justiça Militar em
seu art. 124, o princípio da especialidade, inerente ao Direito Militar, inviabiliza a
incidência de uma série de preceitos da legislação comum aos processos castrenses,
a exemplo do postulado da insignificância nas hipóteses da posse e do consumo de
drogas nas instalações sujeitas à Administração Militar.
Nesse conspecto, ante o risco da distribuição e do consumo de
substâncias entorpecentes por militares que manejam materiais bélicos de potencial
letalidade, mister minimizar o perigo com o devido sancionamento apenatório.
Ante o exposto, rejeito o argumento defensivo.
Da tese de inimputabilidade.
Argumenta a d. Defesa que o agente deve ser absolvido, tendo em vista
que, ao tempo do crime, utilizava uma ampla gama de medicamentos para
tratamentos psiquiátricos, motivo pelo qual deve ser considerado inimputável.
A tese, igualmente, não merece guarida.
O Juízo a quo, no intuito de dirimir as circunstâncias quanto ao estado
de saúde mental do réu, na ocasião da prática do crime, anuiu com a instauração do
Incidente de Sanidade Mental apenso à Ação Penal Militar, que, em Laudo Pericial,
evidenciou estar íntegra a capacidade de entendimento e autodeterminação do
acusado no momento da conduta.
Por conseguinte, perde relevância a narrativa, uma vez que restou
comprovado nos autos ser o réu pessoa plenamente imputável.
No restante, é de conhecimento notório a repressão exercida no âmbito
das Forças Armadas (FFAA) no que tange à disseminação de entorpecente nos
quartéis. Como forma de extirpar tal conduta, os recrutas são instruídos acerca de
sua ilegalidade e revistas rotineiras são promovidas nas OMs.
O combatente toxicômano, conhecedor da censura existente no âmbito
da caserna e, que, mesmo assim, não pauta o seu agir com cautela objetiva, a fim de
impedir a introdução de drogas na OM, assume o risco de produzir o resultado
previsto no tipo penal.
7000290-34.2022.7.00.0000
40001346319 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/10/2022 17:37
:: 40001346319 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bfb7e1fadfd88fb8...
14/14
Assim, comprovada a autoria e a materialidade, mantida intacta a
cadeia de custódia das provas colhidas na instrução inquisitorial e na judicial, é
imperiosa a apenação do acusado.
Ex positis, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao Recurso
defensivo, para manter inalterada a Sentença a quo por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra
Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está
disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001346319v9 e
do código CRC c8d7b7e7.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 27/10/2022, às 18:16:46
1. ASSIS, Jorge Cesar de. Comentários ao Código Penal Militar. 6. Ed., Curitiba: Ed. Juruá, 2007, p. 633.
2. NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Militar Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2013. p.
389.
7000290-34.2022.7.00.0000
40001346319 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR